Tribunal: TJMT
Processo: 1010287-72.2021.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010287-72.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALAN BORGES REGO SOARES - CPF: 036.869.921-83 (APELADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), GENESMAR MARTINS DE SOUZA - CPF: 967.715.261-00 (APELADO), MAYCON DOLGLAS BUGARI LOPES - CPF: 060.823.701-98 (APELADO), ROBERTO VERAS DA SILVA - CPF: 031.636.721-40 (APELADO), VANDERLEI NONATO DE SANTANA - CPF: 006.883.281-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ERASMO MATEUS DA SILVA - CPF: 860.879.161-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAN BORGES REGO SOARES - CPF: 036.869.921-83 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), GENESMAR MARTINS DE SOUZA - CPF: 967.715.261-00 (APELANTE), MAYCON DOLGLAS BUGARI LOPES - CPF: 060.823.701-98 (APELANTE), ROBERTO VERAS DA SILVA - CPF: 031.636.721-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS –
RECURSO MINISTERIAL
– DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS EM RELAÇÃO A DOIS RÉUS – PROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – ACUSADOS QUE SE DEDICAM ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – REESTABELECIMENTO DAS PRISÕES PREVENTIVAS DE TRÊS RÉUS – POSSIBILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS QUE DERAM ENSEJO À MEDIDA CONSTRITIVA – RÉUS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO –
RECURSO DA DEFESA
– ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL DE UM RÉU – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE COM PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REDUÇÃO DA PENA-BASE DE UM RÉU – INVIABILIDADE – SANÇÃO ADEQUADA AO CASO CONCRETO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO

Deve ser afastada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando as circunstâncias do caso concreto demonstrarem que o agente se dedica às atividades criminosas, notadamente pelo contexto extraído que demonstra que ele está inserido em estrutura organizada para a prática da traficância, com diversos envolvidos e sendo de suma importância sua conduta na ação delitiva, diante da confiança depositada para manejar exorbitante quantidade de entorpecente que valia milhões (147,970kg de cocaína).

Deve ser mantida a custódia cautelar do acusado quando subsistirem os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, mormente porque demonstrada a gravidade concreta da conduta e periculosidade do réu – seja pela quantidade vultuosa de droga apreendida (Enunciado n. 25 do TJMT) ou até mesmo pelo risco efetivo de reiteração delitiva –, além do fato de permanecer preso durante toda a instrução processual e do regime prisional inicial estabelecido, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade na manutenção da segregação.

Ao réu reincidente somente é possível a fixação de regime prisional semiaberto quando aplicada pena não superior a quatro anos e se favoráveis as circunstâncias judiciais, nos moldes do que preceitua a Súmula 269 do STJ.

Devidamente fundamentada a negativa das circunstâncias judiciais, inclusive considerando a quantidade e a natureza da droga de forma preponderante, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, estipulando
quantum
compatível às peculiaridades do caso concreto, de rigor a manutenção da pena-base conforme fixada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e pelos acusados
Genesmar Martins de Souza
e
Roberto Veras da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do processo n. 1010287-72.2021.8.11.0006, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), às penas, respectivas, de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, e de 8 anos e 6 meses de reclusão, e 850 dias-multa; e condenou os réus
Alan Borges Rego Soares
e
Maycon Dolglas Bugari Lopes
pela prática do crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), respectivamente, às penas de 3 anos de reclusão e 300 dias-multa, e de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.

Nas razões recursais, o
parquet
requer o decote da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em relação aos réus Alan e Maycon. Além disso, requer seja afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixado o regime prisional inicial fechado e reestabelecida a prisão preventiva dos apelados e do corréu Genesmar. Subsidiariamente, pleiteia a estipulação do patamar de 1/6 para o tráfico privilegiado (Id. 126312735).

A defesa pugna em suas razões recursais pela fixação do regime prisional semiaberto para o réu Genesmar e a redução da pena-base do réu Roberto, utilizando a fração de aumento de 2/5 (Id. 126312738).

Nas contrarrazões juntadas aos autos, as partes pleiteiam o desprovimento dos apelos (Id. 126312741 e Id. 126312744).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 127428680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal manejados contra a sentença que condenou
os acusados
Genesmar Martins de Souza,

Roberto Veras da Silva, Alan Borges Rego Soares
e
Maycon Dolglas Bugari Lopes
pela prática do delito de tráfico de drogas, aplicando aos dois últimos réus o privilégio.

Ressai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) Consta dos autos do incluso inquérito policial que, até o dia 23 de novembro de 2021, por volta das 11h30min, na MT-175, Zona Rural deste Município de Cáceres/MT, Alan Borges Rego Soares, Genesmar Martins de Souza, vulgo “G”, Maycon Dolglas Bugari Lopes, vulgo “Bode”, e Roberto Veras da Silva, vulgo “Tixa”, em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios, transportaram e trouxeram consigo, para fins de traficância, 143 (cento e quarenta e três) tabletes de cocaína, totalizando o importe aproximado de 147.970 Kg (cento e quarenta e sete quilos e novecentos e setenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, os denunciados, na posse de mochilas comumente empregadas para o transporte de entorpecentes, caminhavam numa região de mata, situada na Zona Rural deste Município de Cáceres/MT.

Então, eles foram surpreendidos por Policiais da Delegacia Especial de Fronteira (DEFRON), que, ao se depararem com a situação, revistaram os increpados.

Assim, com os denunciados, os investigadores localizaram as drogas acima descritas, de uso proscrito no país (Laudo de Constatação – ID: 73139463 e Termo de Exibição de Apreensão – ID: 73139183), cujo destino seria a traficância. (...)”
– Id. 126312652, p. 2.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença (Id. 126312713), na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando os acusados Genesmar e Roberto pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), às penas, respectivas, de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, e de 8 anos e 6 meses de reclusão, e 850 dias-multa; e condenou os réus Alan e Maycon

pela prática do crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), respectivamente, às penas de 3 anos de reclusão e 300 dias-multa, e de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.

Inconformados com o referido
decisum
, o Ministério Público e a defesa dos réus Genesmar e Roberto interpuseram os presentes recursos, nos quais se insurgem apenas quanto às reprimendas aplicadas, portanto, incontestes a materialidade e a autoria delitivas.

Passo a apreciá-los separadamente.

Recurso do Ministério Público

O
parquet
postula em suas razões recursais pelo decote da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), em relação aos réus Alan e Maycon.

Ademais, requer seja afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixado o regime prisional inicial fechado e que seja reestabelecida a prisão preventiva dos apelados e do réu Genesmar.

Subsidiariamente, caso mantida a benesse em comento, pleiteia a estipulação do patamar de 1/6 de diminuição da pena.

Com a detida análise dos autos, entendo que as
pretensões ministeriais comportam provimento
.

Dessume-se dos autos que os apelados confessaram a prática delitiva, relatando em sede judicial que iriam receber a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cada um, para transportar a droga que lhes foram entregues, e que seria a primeira vez que fizeram isso. O réu Maycon esclareceu que uma pessoa que ele já trabalhou junto na fazenda perguntou se ele queria fazer o transporte de droga e ele aceitou porque estava “precisando”, disse que foram passadas as orientações, de onde pegar as mochilas (contendo a droga), horário, mas não soube dizer quantos quilômetros iria percorrer com o entorpecente – mídia audiovisual, Id. 126312703, p. 1.

Impende consignar que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a sanção, podendo ser utilizado de forma isolada na primeira ou na terceira fase dosimétrica, para não incorrer em indevido
bis in idem
, nesse último caso a fim de afastar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

In casu
, verifica-se que o magistrado singular se valeu de tal fundamento para elevar a pena-base, na primeira fase, e aplicou o privilégio em benefício dos réus Alan e Maycon.

O Ministério Público sustenta nesta oportunidade que não é possível incidir a aludida benesse, uma vez que as circunstâncias que permeiam o presente caso, dentre elas, a exorbitante quantidade de entorpecente apreendido (147,970kg de cocaína), demonstram a dedicação dos apelados às atividades criminosas, fator este que obsta o benefício.

De fato, é plenamente possível, na terceira etapa da dosimetria, afastar o privilégio quando as particularidades do caso concreto demonstrarem que o acusado se dedica às atividades criminosas, por não preencher cumulativamente os requisitos legais exigidos.

O que se analisa ao aplicar ou não a referida causa de redução da pena
é que ela foi pensada com vistas a beneficiar o agente que recém ingressou na traficância, lidando com pequenas porções de entorpecentes, por exemplo, o que não é a hipótese dos autos.

Ressalte-se que o princípio da individualização da pena não é aplicado somente em favor do réu, pois trata-se de regra de julgamento orientada a dispensar tratamento desigual a condutas e agentes merecedores de desigual repreensão. Não seria razoável que se aplicasse aos apelados sanção de semelhante intensidade à do “pequeno traficante” ou “traficante eventual”, que pela primeira vez distribui poucos gramas de drogas a usuários, e não tem qualquer liame com terceiros para disseminar e fomentar a comercialização de substâncias entorpecentes.

No caso em apreço, não obstante
os recorridos serem primários e possuidores de bons antecedentes, os elementos de prova carreados ao feito conferem fortíssimos indícios de que eles dedicavam-se às atividades criminosas, pois
o fato de transportar vultuosa quantidade de entorpecentes entre Municípios e/ou Estados da Federação, demonstra algum grau de envolvimento em estrutura muito maior de criminosos, ainda que na forma de “mula”, pois não é crível que os acusados fossem capaz de obter e disseminar 147,970kg de cocaína, avaliadas em cerca de 2 milhões de reais, sem que estivessem inseridos em uma estrutura organizada voltada à mercancia de entorpecentes.

Frise-se que tais circunstâncias demonstram o grau de importância dos apelados na ação delitiva, diante da confiança depositada nos acusados para que manejassem tamanha quantidade de entorpecente que valia milhões.

Destaca-se que no dia da apreensão das substâncias entorpecentes eles estavam em quatro sujeitos (4 réus deste processo) que iriam transportar a droga, além de extrair dos autos outros envolvidos diretamente na empreitada criminosa: a pessoa que angariou os interessados em fazer o transporte, a pessoa que condicionou e deixou as drogas no local combinado e também a pessoa que iria receber os entorpecentes transportados pelos acusados.

Oportuno trazer as ponderações bem delineadas pelo recorrente nesse sentido,
in verbis
:

“(...) Assim, ante a grande quantidade de entorpecentes apreendido e o seu valor no mercado ilegal, não é crível que os recorridos tenham sido escolhidos ao acaso para realizar o transporte do entorpecente naquela região fronteira e que não tinha nenhuma relação anterior com os traficantes e proprietários da droga, que lhes confiaram missão de tão alto custo.

Deste modo, é patente que os recorridos mantinham vínculo associativo com os proprietários dos entorpecentes e se dedicavam a atividade criminosa, de modo que não deve no caso incidir a minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Referidas circunstâncias fáticas, extraídas do caso concreto, afiguram-se idôneas para o afastamento do privilégio, consoante recentíssimos precedentes da Sexta Turma do STJ, bastante parecidos, cujas ementas são transcritas a seguir: (...)”
(Id. 126312735, p. 6).

Importante transcrever os seguintes trechos dos precedentes mencionados pelo
parquet
do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em debate:

“(...) 1. A Corte de origem justificou a manutenção do não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, anotando que a causa de diminuição em comento objetivou privilegiar o traficante acidental, não vinculado à organização ou à associação criminosa, que se envolveu no delito esporadicamente. (...). No caso de A J DOS S, consoante as informações dos autos, o réu é primário e ostenta bons antecedentes. (...). As circunstâncias da prática delitiva, no entanto, depõem em desfavor do acusado, indicando a colaboração efetiva do agente a uma organização criminosa organizada. (...). De fato, a sofisticação do agir criminoso demonstram a vinculação de A a associação criminosa altamente estruturada - veja-se que a droga foi ocultada sob os cilindros de ar dos semirreboques, tendo o acusado, posteriormente, carregado o caminhão com carga lícita de grãos de milho. (...). Além disso, a enorme quantidade de entorpecente transportado (127 kg de cocaína, na forma de pasta base), indicam elevado grau de confiança depositado no réu, comum àquele que tem certa vinculação com organização criminosa, já que tamanha quantidade de cocaína não é entregue a desconhecidos (fls. 233/234). 2. As instâncias ordinárias apontaram fundamentos suficientes a justificar a não incidência da minorante, não se atendo, tão somente, à referida quantidade de entorpecente apreendido (127 kg de cocaína) 3. (...) embora a natureza e a quantidade de drogas apreendidas hajam sido sopesadas na primeira fase da dosimetria, para fins de exasperação da pena-base, certo é que há diversos outros elementos concretos que, efetivamente, justificam a impossibilidade de reconhecimento da minorante em questão, por ausência de preenchimento do requisito de "não se dedicar a atividades criminosas", de maneira que não há falar em bis in idem na dosimetria da pena (AgRg no REsp n. 1.582.644/MG, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 6/6/2018). (...)”
(STJ, AgRg no REsp 1945249/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22.2.2022, DJe 3.3.2022).

“(...) 2. Acerca do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, não há de se cogitar violação ao princípio do ne bis in idem na primeira e na terceira fases da dosimetria, porquanto a causa de diminuição foi indeferida com base em outros dados concretos que evidenciavam a dedicação às atividades criminosas. A Corte regional fez mera menção à elevada quantidade de estupefaciente na terceira fase - mais de 12kg (doze quilos) de cocaína -, ressaltando, outrossim, as circunstâncias que permearam a empreitada delitiva, notadamente a forma de acondicionamento e de transporte da droga, a considerável organização e capacidade financeira dos envolvidos e a confiança então depositada no agente para o transporte de carga de elevado valor. Na terceira etapa da dosimetria, o Magistrado sentenciante pontuou que "as circunstâncias objetivas da prática do delito revelam certo grau de sofisticação do meio utilizado para frustrar a atividade fiscalizatória". (...)”
(STJ, AgRg no AREsp 1743145/PR, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA
, julgado em 8.3.2022, DJe 14.3.2022).

Portanto, conquanto a natureza e a quantidade de drogas apreendidas tenham sido sopesadas na primeira fase da dosimetria, verifica-se que há outros elementos concretos que justificam a impossibilidade de reconhecimento da minorante em questão aos apelados, por não preencherem cumulativamente os requisitos legais exigidos, notadamente de não se dedicar às atividades criminosas.

À luz dessas ponderações, de rigor o seu afastamento.

Sendo assim, ficam as penas estabelecidas em
6 anos de reclusão e 600 dias-multa

(réu Alan) e 5 anos de reclusão e 500 dias-multa (réu Maycon).

Diante do
quantum
das penas fixadas, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos moldes do artigo 44 do CP.

Insta consignar que na imposição do regime de cumprimento da pena devem ser observadas as regras do artigo 33 do Código Penal, juntamente com o disposto no artigo 59 do mesmo diploma legal, assim como é possível considerar as circunstâncias fáticas do caso concreto, examinando se a conduta delitiva eventualmente revela maior gravidade, suscetível da estipulação de regime mais rigoroso do que aquele previsto para a quantidade da pena estipulada, para que esta atenda aos seus fins.

Dessa forma, ainda que a quantidade da pena aplicada corresponda a determinado regime prisional, é permitida a fixação de regime mais grave, hipótese que o julgador sentenciante deve se atentar às particularidades do caso para, fundamentadamente, estipular o regime prisional diverso.

Em síntese, para a fixação do regime prisional inicial, deve-se observar três fatores: a quantidade da pena imposta, as circunstâncias judiciais e também eventual reincidência, pois, da simples leitura do artigo 33 do Estatuto Repressor, verifica-se que o apenado reincidente inicia o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, independentemente da quantidade de pena aplicada, ressalvado o que preceitua a Súmula 269 do STJ, em que possibilita o regime semiaberto ao réu reincidente com pena não superior a quatro anos e se favoráveis as circunstâncias judiciais.

No caso em apreço,
tendo em vista as circunstâncias judiciais não serem integralmente favoráveis aos réus, em decorrência da exorbitante quantidade de entorpecente apreendido e do seu potencial altamente lesivo, e as demais particularidades do caso concreto, como certo grau de envolvimento em estrutura organizada voltada a traficância, entendo que o regime fechado é o mais adequado a ser aplicado.

Nesse ponto, convém ressaltar o entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça:
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
(Enunciado n. 47 do TJMT).

Assim, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Em relação à
prisão preventiva
dos acusados Alan, Maykon e Genesmar, observo que razão assiste ao
parquet
quanto à necessidade do seu reestabelecimento.

Nesta oportunidade, aprecio também o pleito defensivo de o réu Roberto recorrer em liberdade, porém deixo de acolhe-lo por entender que a sua custódia cautelar deve ser mantida.

Importante destacar que a prisão cautelar, mesmo aquela mantida na sentença, não objetiva antecipar a pena eventualmente imposta, mas sim impedir que o acusado venha a causar danos à ordem social, quando a sua liberdade se revelar perniciosa.

In caso
, observo que a custódia cautelar dos réus deve persistir, em razão de ainda subsistirem os requisitos autorizadores da medida, mormente porque as particularidades do caso evidenciam a gravidade concreta do delito e periculosidade dos acusados, demonstrando o risco à ordem pública.

Destaco a orientação pacífica desta Corte, nos termos do que preceitua o Enunciado n. 25:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Quanto aos réus Genesmar e Roberto, verifica-se ainda o risco efetivo de reiteração delitiva, haja vista que possuem condenações criminais com trânsito em julgado em seu desfavor.

Alia-se ao fato de que eles permaneceram presos durante toda a instrução processual e que o regime prisional imposto para iniciar o cumprimento da pena é o fechado, de modo que não verifico qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade da manutenção da segregação.

Convém trazer
o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar:
“(...)
A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (...)”
(STJ, RHC n. 80528/RJ, 5ª Turma, DJe 5.4.2017).

Desse modo, entendo pela
manutenção das prisões preventivas dos acusados,
devendo ser reestabelecida custódia dos réus Alan, Maykon e Genesmar.

Recurso da Defesa

A defesa pleiteia em suas razões de recurso a fixação do regime prisional
semiaberto
para o réu Genesmar, ao argumento de que
“a fixação de regime mais gravoso quando o quantum da pena fora no mínimo legal precede de fundamentação idônea, não valendo a apenas menção a gravidade abstrata do delito”
– Id. 126312738, p. 6.

Outrossim, pugna pela redução da
pena-base
do réu Roberto, pois foi elevada de forma demasiada apenas em razão dos seus maus antecedentes, consignando que ele nem sequer é reincidente específico, de modo que deve ser estipulada a fração de aumento de 2/5.

No entanto, após o detido exame do feito, verifico que as pretensões defensivas
não merecem amparo
.

A respeito do regime prisional fechado estabelecido ao ora apelante Genesmar, não vejo como alterar pelos motivos já expostos anteriormente.

Ressalte-se que se trata de réu reincidente e a sua reprimenda foi estabelecida em patamar superior a quatro anos (7 anos de reclusão), fatores que obstam a fixação do regime semiaberto na forma pretendida pela defesa.

Importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça, excepcionando a regra prevista na legislação vigente e amenizando a situação do réu reincidente, sumulou o entendimento de que
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias”
– Súmula 269 do STJ.

Logo, é possível a estipulação do regime semiaberto ao condenado reincidente desde que preencha os requisitos citados cumulativamente, de que a pena imposta seja igual ou inferior a quatro anos e que as circunstâncias judiciais não lhes sejam desfavoráveis, o que não se verifica na presente hipótese.

Sobre o tema em debate, trago julgados da Corte Superior:

“(...) 4. A fixação do regime inicial fechado baseou-se na reincidência, dada a previsão constante no art. 33, § 2.º, alínea b, do Código Penal. De fato, a fixação do regime prisional não está condicionada somente ao quantum da pena. Precedentes. 5. Agravo desprovido.”
(AgRg no
HC
510.192/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25.6.2019, DJe 2.8.2019).

“(...) 4. Com suporte na pena definitiva dosada na decisão ora agravada, estipulada em 5 anos e 4 meses de reclusão, mais pagamento de 14 dias-multa, bem como na constatada multirreincidência do agravante, aferida pelas instâncias ordinárias às fls. 412 e 560, pelo quanto disposto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal, impõe-se a manutenção do cárcere inicial fechado. 5. Em interpretação contrario sensu da Súmula 269 desta Corte, apesar de a pena-base ter sido estabelecida no mínimo legal, como o paciente é reincidente e a sanção corporal é superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, ao apenado deve ser fixado o regime inicial fechado de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal (HC n. 402.449/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/8/2017). 6. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1728847/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26.2.2019, DJe 14.3.2019).

Dessa forma, mantenho o regime prisional do réu Genesmar, nos termos em que fixado pelo Juízo
a quo
, por atender às particularidades do caso.

Quanto ao pleito de redução da sanção basilar do réu Roberto, também não merece acolhimento.

Dessume-se da sentença que, na primeira fase dosimétrica, foram consideradas como desfavoráveis ao ora apelante as circunstâncias judiciais da culpabilidade, em decorrência da quantidade e natureza da droga apreendida, e dos antecedentes criminais, e elevou-se a pena-base em 3 anos acima do mínimo legal previsto pelo tipo.

Convém transcrever os trechos do
decisum
a respeito da matéria em debate,
in verbis
:

“(...) A culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta do acusado altamente reprovável, haja vista a grande quantidade de entorpecente e qualidade da droga transportada. O denunciado possui maus antecedentes, haja vista que anota em sua ficha de antecedentes 5 (cinco) processos de executivo de pena, sendo que a condenação mais antiga (processo n. 3721- 95.2010.811.0011) servirá para majoração da pena nesta fase. Inexiste informações sobre a conduta social. Os motivos do crime e circunstâncias do fato não favorecem ou beneficiam o acusado. As consequências extrapenais não foram graves, e o comportamento da vítima não facilitou e incentivou a sua ação, visto que se trata de um crime contra a saúde pública, sendo de se registrar que sua situação econômica fomentou a prática delituosa.

Analisadas as circunstâncias judiciais supramencionadas, entendo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena além do mínimo legal, ou seja, em08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, fixados unitariamente à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época do fato. (...)”
– Id. 126312713, p. 15.

Sabe-se que foi apreendida quantidade exorbitante de substância entorpecente, conforme já ponderado anteriormente, totalizando 143 tabletes de cocaína (147,970kg), além da natureza extremamente perniciosa da droga.

Nesse ponto, ressalto que tais circunstâncias devem ser sopesadas de forma
preponderante na dosagem da pena, na forma do que preceitua o artigo 42 da Lei de Drogas:
“Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Se não bastasse isso, no caso do ora recorrente, verifica-se sua extensa ficha criminal, tratando-se de réu multirreincidente, e foi considerada nesta fase dosimétrica a condenação criminal mais antiga em seu desfavor (processo n. 3721-95.2010.8.11.0011).

Nesse contexto, observo que a sanção basilar foi sopesada adequadamente pelo juiz de primeiro grau, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, motivo pelo qual mantenho conforme fixada.

Ante todo o exposto,
em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
nego provimento ao recurso da defesa
e dou
provimento ao apelo ministerial
, para afastar o tráfico privilegiado em relação aos réus Alan e Maycon, readequando as sanções ao patamar respectivo de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa e 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, a serem cumpridas no regime inicial fechado, bem como para reestabelecer as prisões preventivas dos réus Alan, Maycon e Genesmar.

Oficie-se ao Juízo de origem para que expeça o necessário para o cumprimento da prisão preventiva dos acusados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022